Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-41.2021.8.11.0035
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HILDA PEREIRA DE MELO - CPF: 581.579.131-87 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO CURSO DO MUNICIPIO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1000926-41.2021.8.11.0035 – PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Garças

Recorrente/Recorrida:

HILDA PEREIRA DE MELO

Recorrente/Recorrido:

MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA MUNICIPAL – PROFESSORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – PLEITO DE REAJUSTE PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS – LEI MUNICIPAL No 813/2010 - COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO A MENOR – INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PAGAMENTO DEVIDO -
PRESCRIÇÃO READEQUAÇÃO DE PRAZO - PERÍODO SUSPENSIVO – RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1.

In casu
, restou evidente que o Município deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, correspondente ao coeficiente do Nível 3 Classe C, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças (Lei Municipal no 813/2010).

2.
Portanto, é devido o pagamento das diferenças salariais não recebidas pela autora.

3.
O Decreto n. 20.910/32 estabelece em seu artigo 1o, o prazo de 05 (cinco) anos o direito contra a Fazenda Pública, a contar da propositura da ação. Em seu artigo 4o, Parágrafo Único, igualmente, dispõe acerca da suspensão da prescrição a contar da propositura do requerimento administrativo, o qual foi efetivado pelo servidor em 19/03/2017.

Desta feita, considerando o marco suspensivo da prescrição, entendo que os créditos anteriores à janeiro/2013 encontram-se prescritos.

4.
RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer o direito da autora a percepção salarial com a correta aplicação dos coeficientes de progressão funcional para a CLASSE C NÍVEL 3 e, condenou o requerido ao pagamento retroativo correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando o seu nível e classe, respeitada a prescrição quinquenal, corrigido conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data de cada vencimento, acrescidos dos juros moratórios devidos a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

O Município requerido arguiu preliminar de incompetência do juizado especial cível e prescrição, e no mérito, requer a reforma da sentença para afastar a condenação imposta.

Por sua vez, a parte Autora em suas razões recursais se insurge em relação a prescrição aplicada no caso concreto, uma vez que sustenta a ocorrência da suspensão do prazo prescricional em virtude de instauração de processo administrativo.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, na qual, a reclamante alega que exerce a função de professora da rede municipal de ensino e, nos termos da Lei Municipal n.o 813/2010, que trata do Plano de cargos Carreiras e Salários dos servidores da educação, tem direito a progressão funcional. Sustenta a existência de erro na aplicação do coeficiente previsto na lei mencionada, causando-lhe uma perda mensal de 20,01% (vinte inteiros e um centésimo por cento) do valor realmente devido.

Assim, devido aos fatos manejou a presente ação, requerendo o reconhecimento do direito a percepção do salário conforme progressão horizontal e vertical, bem como, o recebimento das diferenças não pagas.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo partes da sentença recorrida:

(...)Em sede de contestação aduz o município requerido que resta claro que o artigo 42, 43, 44 da Lei Municipal 813/2010 estabelece a movimentação da carreira, da movimentação funcional, da progressão de classe e elevação de níveis.

Afirma que, para se verificar cada movimentação de carreira funcional, progressão de classe e elevação de níveis é necessária análise concreta de cada caso de servidor da educação. Que tais atos de gestão geram impactos financeiros, que deve atender ao princípio da legalidade, sobretudo o art. 169 da CF/88, bem como, o art. 8o da lei complementar 173/2020. Pugnando pela improcedência.

Pois bem. Inicialmente no tocante à alegação de que a concessão da progressão postulada contrariaria a Lei Complementar no 173/2020, esta não merece prosperar, haja vista se tratar de progressão de servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo, prevista em lei anterior à decretação do estado de calamidade pública.

(...)

Com efeito, verifica-se que o embasamento do direito reclamado está em lei anterior à Lei n. 173/2020, de modo que esta última não veda a sua concessão.

Nesse contexto, do Diploma Legal que institui o Plano de Cargos e Salários dos Profissionais da Educação no Município de Alto Garças se infere que a progressão funcional dos servidores regidos se dará de forma vertical, compreendendo a elevação de nível, e de forma horizontal referente à elevação de classe, observadas as exigências fixadas.

Os artigos 43 e 44 da Lei Municipal 813/2010, dispõem sobre as elevações mencionadas, sendo que o direito à elevação de classe se dá a cada 03 (três) anos e está compreendido entre as classes de A até E. Para elevação de nível, por sua vez, também, é necessário observar o interstício de 03 (três) anos, sendo os níveis de 1 até o 12.

No caso dos autos, a parte requerente afirma estar enquadrada no Nível 3 Classe C, todavia, os coeficientes previstos na lei não têm sido aplicados, o que tem lhe causado prejuízo salarial no valor de R$ 732,05.

Verifica-se dos autos, mormente do parecer acostado ao ID 67143397 que a parte requerida não tem aplicado os coeficientes previstos no Plano de Cargos e Salários, ademais, conforme documentos acostados ao ID 67143395 e 67143396 restou demonstrado as diferenças que a parte autora não recebeu.

Vale lembrar que, incumbe à parte promovente a prova dos fatos constitutivos de seu direito e à parte promovida a existência de fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC).

Desse modo, somente a prova efetiva de que o pagamento foi efetuado da forma prevista na Lei Municipal 813/2010 mostrar-se-ia capaz de afastar a cobrança, cujo ônus incumbe ao Ente Público requerido. In casu, nota-se que a parte promovida não satisfez seu encargo probatório quanto à existência dos fatos extintivos do direito da parte autora. (...).

Conforme pontuado na sentença, a documentação anexa ao feito demonstra de forma inequívoca, que o requerido não aplicou no salário da autora os coeficientes previstos no Plano de Cargos e Salários os coeficientes, gerando prejuízos a autora.

Apesar de o recorrente alegar que efetuou pagamento da reclamante nos termos Lei Municipal 813/2010, não trouxe ao feito, nenhum documento que comprova tais alegações.

Nesse mesmo sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – PROFESSOR MUNICIPAL – PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO – PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – LEI FEDERAL No 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EFEITOS A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2011 – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO A MENOR – INOBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE – LEGISLAÇÃO LOCAL – PROGRESSÃO DE CLASSE E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – OBEDIÊNCIA – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 – APÓS, TR ATÉ 25/03/2015 – POSTERIORMENTE, INCIDIRÁ O IPCA-E – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no11.738/2008. A aplicação do piso para o magistério estabelecido pela aludida lei federal, calculado na forma como fixada no panorama legislativo local (Anexo I, da Lei Municipal no 813/2010), não ofende à Sumula 339 do STF. Deve ser implementada nos vencimentos dos professores municipais os valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/04/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, quando constatado que a municipalidade deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças (Lei Municipal no 813/2010) e a mencionada lei federal. A correção monetária será realizada pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela até o devido pagamento, contudo, se, a partir da data de 30/06/2009, houver crédito em favor do Embargante, deverá ser aplicada a TR até 25/03/2015, e, posteriormente, incidirá o IPCA-E. Quanto aos juros, a partir de 30/06/2009, serão os aplicados à caderneta de poupança.” (N.U 0001729-56.2012.8.11.0035, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).

Destarte, a sentença foi proferida nos termos da Lei Municipal no 813/2010, que dispõe sobre Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças, e, com consonância com a jurisprudência pátria.

Por outro lado, em relação a prescrição fixada na sentença do período anterior a 2017, entendo que comporta reforma.

No caso, o Juízo de origem não considerou a existência do processo administrativo como causa suspensiva do prazo prescricional, conforme inteligência do artigo 4o Parágrafo Único do Decreto n. 20.910/32.

Nesse sentido, verifico que o processo administrativo protocolado pelo promovente em 19/03/2017, suspendeu o prazo prescricional, do mesmo modo, em 31/03/2017 a parte autora apresentou procedimento pré-processual junto ao CEJUS, o que também considero como lapso temporal para suspensão do prazo.

Desta feita, como a presente ação foi proposta em 04/10/2021, havendo suspensão do procedimento desde o ano de 2017 em decorrência do procedimento administrativo, entendo que deve ser revisto o prazo prescricional para considerar a prescrição dos créditos anteriores à janeiro/2013.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do promovente, exclusivamente, para alterar a incidência da prescrição para considerar prescritos os valores anteriores ao período de janeiro/2013, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Ainda,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS.

Deixo de condenar o Município Recorrente recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

Condeno o recorrente MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022